Tribunal: TJMT
Processo: 1002664-19.2021.8.11.0050
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002664-19.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), DELMAR ORTIZ PINHEIRO - CPF: 126.270.200-30 (APELADO), JOSE ANTONIO MORENO LOPES - CPF: 062.088.568-84 (ADVOGADO), CECILIA AVELLO PINHEIRO - CPF: 647.217.440-72 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE SACAS DE SOJA – AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DA AVENÇA – DOCUMENTO FALTANTE – NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCRETIZADO – EXIGÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O art. 443 do CPC dispõe acerca da possibilidade de o magistrado condutor do feito indeferir a prova testemunhal quando a comprovação dos fatos que ensejaram a propositura da ação depender apenas de prova documental ou pericial.

Ademais, há que se respeitar o livre convencimento motivado do juiz, quanto ao indeferimento de prova que reputa inútil ou protelatória, nos termos do artigo 370 e parágrafo único do CPC.

No caso, apesar de haver tratativas iniciais, o contrato não foi assinado; não houve a sua finalização, em razão da ausência de documento pessoal tido por essencial, portanto, é descabida a exigência de multa contratual pautada em descumprimento da avença.

Apelo desprovido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002664-19.2021.8.11.0050

APELANTE: USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA.

APELADOS: DELMAR ORTIZ PINHEIRO e CECÍLIA AVELLO PINHEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que julgou improcedente a Ação de Cobrança n. 1002664-19.2021.8.11.0050, movida em face de
DELMAR ORTIZ PINHEIRO e CECÍLIA AVELLO PINHEIRO,
e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a Apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não realização de audiência de instrução.

No mérito, defende a formalização do contrato de compra e venda de soja, o qual alega ter sido descumprido pelos Apelados, que deixaram de apresentar documentação essencial à concretização da avença, bem como não realizaram a entrega do produto, fato esse ensejador da aplicação de multa.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do apelo, com a reforma da sentença para julgar procedente a demanda.

Contrarrazões ID. 249527723, pelo desprovimento do Recurso.

Preparo recolhido, consoante ID. 249577667.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA:

Como relatado, a Apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não realização de audiência de instrução.

Sem razão, contudo, pois há desnecessidade da oitiva de testemunhas, visto que as provas já colacionadas aos autos são suficientes ao deslinde da causa.

O Código de Processo Civil, em seu art. 443, dispõe acerca da possibilidade de o magistrado condutor do feito indeferir a prova testemunhal quando a comprovação dos fatos que ensejaram a propositura da ação dependerem apenas de prova documental e/ou pericial. A propósito:

Art. 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos:

(...)

II – que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados.”

Ademais, há que se respeitar o livre convencimento motivado do juiz, pelo qual o magistrado detém liberdade para deferir as provas que entende necessárias, e indeferir as que reputa inúteis ou protelatórias, nos termos do artigo 370 e parágrafo único do Código de Processo Civil.

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO:

Conforme se depreende do relato, a Apelação Cível foi interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que julgou improcedente a Ação de Cobrança n. 1002664-19.2021.8.11.0050,
e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a Apelante defende a formalização do contrato de compra e venda de soja, o qual alega ter sido descumprido pelos Apelados, que deixaram de apresentar documentação essencial à concretização da avença, bem como não realizaram a entrega do produto, fato esse ensejador da aplicação de multa.

Analisando os autos, verifica-se que
o apelo não comporta provimento.

Ressai dos autos que as partes iniciaram as tratativas com relação ao Compromisso de Compra e Venda de 600.000 kg de soja da safra 2020/2021, ou 10.000 sacas de soja a R$124,00 cada, sendo a Apelante a compradora e os Apelados os fornecedores do produto, cujo prazo limite de entrega era 28/02/2021.

Denota-se do conjunto probatório que as partes inauguraram as tratativas em 08/10/2020 via
whatsapp,
conforme registrado em Ata Notarial (ID. 249526698).

Contudo, a negociação encontrou óbice quando da não apresentação do verso do RG da Apelada.

Nesse norte, ressai das conversas registradas que a ausência do referido documento deu causa para barrar a negociação, pois os diretores da empresa compradora, ora Apelante, não aceitaram concretizar a avença com documentação faltante.

Na sequência, já em 26/11/2020, as partes através de seus prepostos e representantes seguiam a discussão acerca do documento faltante e da impossibilidade de fechar o negócio, ou seja, de fato,
a avença não se formalizou
.

Analisando o caderno processual, verifica-se que o contrato nunca foi assinado, não houve a finalização, portanto, é descabida a exigência da multa contratual, objeto da demanda.

A propósito,
mutatis mutandis:

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO – VERIFICADA – DANOS MORAIS FIXADOS – MAJORAÇÃO - IMPERTINÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A assinatura constitui a exteriorização da manifestação de vontade, e sua ausência em contrato de empréstimo, acarreta a conclusão que inexiste relação jurídica legitima entre o autor e o Banco Pan S/A.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo sobre os fatos discutidos na lide.

O áudio anexado, realizado via telefônica, demonstra a formalização da contratação refutada. Dessa forma, deve ser o instrumento considerado válido e eficaz.

No que tange o pedido de majoração da indenização por danos morais, com efeito, tenho que a verba arbitrada é suficiente para compensar o consumidor pelos fatos narrados.
(N.U 1001005-27.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024).

Importante consignar que, no caso, não houve a entrega de produto e igualmente não há menção alguma sobre pagamento, portanto, a questão em voga cinge-se em torno, apenas, da multa por suposto descumprimento contratual, que, todavia, como dito alhures, não ocorreu.

Posto isso, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Majoro os honorários de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024